Tribunal: TJSP
Processo: 2279348-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa - Alegada condição de necessitada - Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Prova documental incompatível com a alegada pobreza na acepção jurídica do termo – Pretensão de diferimento do recolhimento de custas ao final do processo – Ação

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa - Alegada condição de necessitada - Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Prova documental incompatível com a alegada pobreza na acepção jurídica do termo – Pretensão de diferimento do recolhimento de custas ao final do processo – Ação monitória que não se enquadra nas hipóteses consignadas no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 – Decisão mantida - Agravo improvido.